Tribunal: TJBA
Processo: 0304394-90.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304394-90.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: ROSINALDO CRUZ FREITAS e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCILIA FARIA DE GOIS, IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME CELETISTA. FGTS. MUDANÇA PARA REGIME ESTATUTÁRIO. LEI MUNICIPAL POSTERIOR. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que o condenou ao recolhimento de depósitos de FGTS referentes ao período em que os autores, admitidos entre 2006 e 2007 para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, estavam submetidos ao regime celetista, sustentando a superveniência da Lei Municipal nº 3.760/2015 como fundamento para afastar a obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a Lei Municipal nº 3.760/2015, que instituiu o regime estatutário, pode retroagir para afastar o direito ao recolhimento de FGTS relativo ao período anterior regido pela CLT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O vínculo jurídico mantido entre as partes, no período reclamado, possui natureza celetista, o que assegura aos servidores o direito ao FGTS nos termos da legislação trabalhista vigente à época.
A obrigação de recolhimento do FGTS nasce mês a mês durante a vigência do contrato de trabalho regido pela CLT, incorporando-se ao patrimônio jurídico do trabalhador.
A Lei Municipal nº 3.760/2015 produz efeitos apenas prospectivos, não podendo alcançar relações jurídicas consolidadas antes de sua vigência.
A aplicação retroativa da lei municipal viola o princípio do tempus regit actum e as garantias constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido.
A alteração do regime jurídico para estatutário não tem o condão de extinguir obrigações pretéritas decorrentes do vínculo celetista.
A definição da competência da Justiça Comum não implica alteração automática do regime jurídico aplicável ao período anterior, devendo-se observar a legislação vigente à época dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A mudança de regime jurídico de celetista para estatutário não afasta o direito ao FGTS relativo ao período anterior regido pela CLT. 2. A lei que institui regime estatutário não possui efeito retroativo para atingir obrigações trabalhistas já constituídas. 3. O princípio do tempus regit actum assegura a aplicação da lei vigente ao tempo da formação da relação jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.036/90, art. 15; CPC, art. 85, §11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0304394-90.2013.8.05.0103
, em que figura com Apelante o
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS

e, como Apelados, ROSINALDO CRUZ FREITAS e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA